Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. Embora o usuário abordado pela polícia durante o auto de prisão em flagrante não tenha sido ouvido em Juízo, suas declarações extrajudiciais, no sentido de que comprou a droga do apelante, o qual reconheceu, estão corroboradas pelo depoimento judicial seguro do policial responsável pela prisão em flagrante do réu, estando suficientemente demonstrado que as substâncias ilícitas apreendidas se destinavam à comercialização.
2. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, a incidência não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
3. De acordo com o §2o, do artigo 44 do Código Penal, a condenação igual a um ano pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Readequação, em benefício do réu.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.